Tribunal: TJES
Processo: 5002571-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002571-25.2021.8.08.0000

AGTE(S):

ANDRESSA SALVADOR FERREIRA

AGDO(S):

BECAR PETROLEO LTDA

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- À luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, assim a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2- A Agravante junta aos autos comprovante de rendimento como técnico administrativo e contábil da Secretaria Municipal de Educação de Guarapari, com renda de R$ 2.124,49 (dois mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos), possuindo despesa somente com plano de saúde no valor de R$ 419,64 (quatrocentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), além de comprovar despesas com água, luz e telefone de mais de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).

3-
Conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o valor necessário para a manutenção de uma família, em janeiro de 2022, seria de R$ R$ 5.997,14 (cinco mil novecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos).

4-
Este eg. TJES mantém o entendimento de que “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

5- Recurso conhecido provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
01

de agosto

de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002571-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRESSA SALVADOR FERREIRA
AGRAVADO: BECAR PETROLEO LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002571-25.2021.8.08.0000

AGTE(S):

ANDRESSA SALVADOR FERREIRA

AGDO(S):

BECAR PETROLEO LTDA

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDRESSA SALVADOR FERREIRA
,
haja vista estar inconformada com a decisão ID 1273037, pag. 12/16, através da qual o MM. juiz de primeiro grau, entendendo que os elementos constantes dos autos demonstram que a parte não comprova a situação de hipossuficiência alegada, indeferiu o pleito de justiça gratuita.

Em seu articulado recursal ID 1272842, pág. 01/10, a agravante postula a reforma decisão objurgada sob a alegação de que não tem condições de arcar com as custas do processo como pode ser constatado através dos documentos juntados ao processo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002571-25.2021.8.08.0000

AGTE(S): ANDRESSA SALVADOR FERREIRA

AGDO(S): BECAR PETROLEO LTDA

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANDRESSA SALVADOR FERREIRA, haja vista estar inconformada com a decisão ID 1273037, pag. 12/16, através da qual o MM. juiz de primeiro grau, entendendo que os elementos constantes dos autos demonstram que a parte não comprova a situação de hipossuficiência alegada, indeferiu o pleito de justiça gratuita.

Em seu articulado recursal ID 1272842, pág. 01/10, a agravante postula a reforma decisão objurgada sob a alegação de que não tem condições de arcar com as custas do processo como pode ser constatado através dos documentos juntados ao processo.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

Em primeiro lugar, sobre o requerimento de justiça gratuita de Neusa Ferreira e Andressa Ferreira, tenho por bem indeferi-lo.

Nota-se dos documentos que as requeridas possuem rendimento de natureza fixa, com pagamento inclusive de 13º salário e reajuste periódico.

Nesse talante, verifico que as demandadas possuem condições para a manutenção de um padrão de vida digno, condição que efetivamente não se amolda ao padrão de uma pessoa hipossuficiente, reiterando-se que a justiça gratuita se presta àqueles que não tem condição de arcar com as custas e despesas do processo sem risco à sua subsistência, e não àqueles incapazes de fazê-lo confortavelmente.

Se realmente as interessadas fossem hipossuficientes sobre o aspecto econômico, apresentariam sim comprovante de sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal[...]

Some-se a tudo a perene possibilidade de parcelamento das custas iniciais, conforme disposto no art. 98, §6º do CPC.

Não havendo elementos que firmem a presunção de hipossuficiência, é de rigor a negativa do benefício, consoante entende o c. STJ:[...]

O Novo Código de Processo Civil trouxe previsão expressa em seu art. 99, § 3º, de que a alegação de insuficiência de recursos para arcar com os ônus recursais presume-se verdadeira. Assim, o pleito por assistência somente poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício, qual seja, a suficiência de recursos.
In verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Inobstante a fundamentação apresentada pelo magistrado primevo, de que a agravante possui rendimento de natureza fixa, com pagamento inclusive de 13º salário e reajuste periódico, verifico que a documentação juntada aos autos comprovam que além da renda da parte ser de baixa monta, as despesas mensais apresentadas a comprometem substancialmente, demonstrando que os ônus processuais prejudicarão seu sustento e de sua família.

Assim, constato que a Agravante junta aos autos comprovante de rendimento como técnico administrativo e contábil da Secretaria Municipal de Educação de Guarapari, com renda de R$ 2.124,49 (dois mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos), ID. 1273035, pag. 26, possuindo despesa somente com plano de saúde no valor de R$ 419,64 (quatrocentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), ID. 1272852 - Pág. 2, além de comprovar despesas com água, luz e telefone de mais de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), ID. 1272852, pag. 4/6.

O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado de que o critério exclusivamente objetivo não pode servir de parâmetro para a concessão dos benefícios da justiça gratuita,
devendo ser utilizada a avaliação da capacidade concreta da parte de suportar os ônus sucumbenciais sem colocar em risco a sua subsistência e de sua família
. Assim, não somente o rendimento da parte tem que ser analisado, mas, sobretudo, os gastos mensais suportados para a manutenção da família. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CRITÉRIOS DE CONCESSÃO. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º, 4º E 5º DA LEI 1.060/1950. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 REJEITADA.

1. O Tribunal de origem, ao estabelecer que apenas fazem jus aos benefícios da justiça gratuita aqueles que possuem renda inferior a cinco salários mínimos,
dissentiu da jurisprudência do STJ, que afasta a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais.
A propósito: REsp 1.706.497/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 16.2.2018; AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.9.2016; AgRg no AREsp 239.341/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.9.2013;

AgInt no REsp 1.703.327/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.3.2018; e EDcl no AgRg no AREsp 753.672/RS, Rel.

Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 29.3.2016.

2. Os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que reanalise o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à luz dos parâmetros aqui fixados.

3. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1797652/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CRITÉRIO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A decisão sobre a concessão de assistência judiciária amparada em critério objetivo (remuneração inferior a cinco salários mínimos), sem considerar a situação financeira do requerente, configura violação dos arts. 4º e 5º da Lei 1.060/50.

2. Agravo não provido.

(AgInt no REsp 1703327/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

Cabe ressaltar que conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), tal renda não seria suficiente para a manutenção de uma família, já que o valor necessário em janeiro de 2022, seria de R$ 5.997,14 (cinco mil novecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos).

Não constitui demasia consignar que, segundo este eg. TJES,
“o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

Dessa forma, a ausência de elementos que evidenciem riqueza da Agravante, somado à comprovação de despesas mensais que comprometem a renda auferida, demonstra que a parte, neste momento, comprova fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, por restar evidenciado que não pode arcar com as despesas processuais sem que com isso venham sofrer prejuízo em seu sustento ou de sua família. Ilustrando:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO SÓCIO-FINANCEIRO-ECONÔMICO RECURSO PROVIDO.
Suficientemente comprovado que o pagamento das custas processuais pode vir a comprometer o sustento do(a) postulante e de sua família, impõe-se o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, pena de restar inviabilizado o amplo acesso ao Poder Judiciário.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000936, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso. 3.
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, concedendo os benefícios da justiça gratuita ao Agravante.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002571-25.2021.8.08.0000

AGTE(S):

ANDRESSA SALVADOR FERREIRA

AGDO(S):

BECAR PETROLEO LTDA

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- À luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, assim a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2- A Agravante junta aos autos comprovante de rendimento como técnico administrativo e contábil da Secretaria Municipal de Educação de Guarapari, com renda de R$ 2.124,49 (dois mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos), possuindo despesa somente com plano de saúde no valor de R$ 419,64 (quatrocentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), além de comprovar despesas com água, luz e telefone de mais de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).

3-
Conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o valor necessário para a manutenção de uma família, em janeiro de 2022, seria de R$ R$ 5.997,14 (cinco mil novecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos).

4-
Este eg. TJES mantém o entendimento de que “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

5- Recurso conhecido provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.